Tribunal: TJSP
Processo: 2003850-33.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado - Preliminar de nulidade absoluta por ausência do réu na audiência de instrução e julgamento – Prejuízo não demonstrado – Réu assistido por advogado constituído que atuou em todas as fases processuais – Nulidade afastada – Pretensão à redução da pena – Descabimento por esse meio – Revisão indeferida – (voto n. 43336).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897762
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2003850-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é peticionário
THOMAS BRUNO BUSTAMANTE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar
arguida, no mérito, indeferiram o pedido revisional. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO MARQUES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME GARCIA, GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2003850-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43336
2
VOTO No 43336
8o Grupo de Câmaras Criminais
Revisão Criminal no: 2003850-33.2020.8.26.0000
Comarca: PINDAMONHANGABA
Peticionário: THOMAS BRUNO BUSTAMANTE DA SILVA
REVISÃO CRIMINAL Roubo circunstanciado - Preliminar de
nulidade absoluta por ausência do réu na audiência de instrução e
julgamento
Prejuízo não demonstrado
Réu assistido por
advogado constituído que atuou em todas as fases processuais
Nulidade afastada Pretensão à redução da pena Descabimento
por esse meio Revisão indeferida (voto n. 43336).
THOMAS
BRUNO
BUSTAMANTE
DA
SILVA, qualificado nos autos foi condenado perante o d. Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba, ao
cumprimento da pena de 11 anos e 03 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de 17 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo
157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (fls. 387/398 da
ação penal).
Em razão do recurso de apelação, o
Egrégio Tribunal de Justiça, por sua Colenda 5a Câmara de
Direito Criminal, em V. Acórdão relatado pelo eminente
Desembargador Geraldo Wohlers, por votação unânime, deu
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena, fixando 10
anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 25 dias-
multa, mantido o regime inicial fechado (fls. 529/542 da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2003850-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43336
3
penal).
O v. acórdão transitou em julgado, sem
que tivesse o peticionário dele recorrido.
Postula agora, em nome próprio, a revisão
criminal. Apresentadas as razões pela d. Defensoria Pública,
alega, em preliminar, a nulidade absoluta do feito pela ausência
do acusado para a audiência de instrução e julgamento,
sustentando o cerceamento de defesa. No mais, busca a
redução do aumento da pena-base e a redução do aumento na
terceira fase ao mínimo legal (1/3).
Os autos do processo crime são digitais e
dispensam o apensamento.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opina pelo não conhecimento ou indeferimento do pedido,
rejeitada a preliminar (fls. 37/49).
É o relatório.
Observa-se, de início, que a Revisão
Criminal será admitida, nos termos do artigo 621 do Código de
Processo Penal, quando:
I a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que
determine ou autorize diminuição especial da pena.
Resulta, da interpretação do texto legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2003850-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43336
4
que o pedido sequer deveria ser conhecido. Como é sabido, não
deve ser conhecida a ação revisional que visa, tão somente,
mero reexame dos fatos, numa verdadeira apelação, sem
qualquer fato novo e cujos argumentos já foram apreciados,
pois sua finalidade, como decorre da lei, é reparar o erro
judiciário. Mas em observância ao princípio da ampla defesa, e
em conformidade com a jurisprudência desta Corte, o pedido é
conhecido.
De
início
enfrenta-se, e refuta-se, a
matéria preliminar arguida.
Alega a defesa a nulidade do processo pela
ausência do réu para a audiência onde foram ouvidas as
vítimas, sustentando cerceamento de sua defesa.
A ausência do réu se deu em razão de ter
sido ele transferido para outra unidade prisional dias antes da
audiência, impossibilitando fosse ele conduzido ao ato judicial
(v. fls. 294 da ação penal).
As partes presentes na referida audiência
não se opuseram às oitivas das vítimas e testemunhas na
ausência do réu Thomas, valendo destacar que as vítimas
manifestarem desejo de depor na ausência dos réus.
Além disso, o advogado constituído pelo
peticionário esteve presente nas audiências em sua defesa,
participou das oitivas das vítimas e das testemunhas e
formulou perguntas, vindo, ao final, apresentar alegações finais
(fls. 375/382) e interpor recurso de apelação (fls. 428/436),
onde buscou de forma técnica e pontual, fosse a confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2003850-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43336
5
judicial de Thomas considerada para reduzir a pena, bem como
fosse reconhecida a forma tentada do crime.
A Colenda Corte da 5a Câmara Criminal
conferiu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir a
fração de aumento na terceira fase.
Vê-se,
assim,
que
os
princípios
do
contraditório e ampla defesa foram devidamente observados, já
pacificado o entendimento de que a realização de ato de
instrução criminal, sem a presença do réu, não é causa de
nulidade absoluta, prevalecendo então a regra de que “nenhum
ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa” (art. 563, CPP).
Repita-se que além de não ter a defesa
técnica se oposto à inquirição das vítimas e testemunhas na
ausência do réu por ocasião do próprio ato solene, momento
processual adequado à referida insurgência (art. 571, inciso II,
do CPP), nada suscitou em alegações finais (fls. 375/382),
tampouco em razões de apelação (fls. 428/436), insurgindo-se a
respeito somente agora, após o trânsito em julgado da
condenação.
Ainda que superada a absoluta preclusão
da matéria, não há nulidade a ser reconhecida, na medida em
que o processo penal não se compraz com comportamentos
contraditórios “venire contra factum proprium" de modo que
realizada a solenidade sem a presença do réu, mediante
anuência da defesa, não pode esta, agora, mesmo após de há
muito superado o ato, invocar a forma com que realizado o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2003850-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43336
6
com roupagem de prejuízo, o que, aliás, não se constata
ocorrido.
De outro lado, não se vislumbra prejuízo
mínimo ao peticionário, mesmo porque sua condenação resulta
da análise dos elementos subjetivos caracterizadores do tipo
penal, e não de qualquer ato que exigisse sua presença física
na audiência.
E,
como
bem
anotado
pela
douta
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Antonio
José Martins Branco, nos autos da Revisão Criminal no
990.09.373272-6, julgada por esta Corte, “não se vislumbra
lealdade na conduta da parte que depois de consentir para a
realização do ato processual, vale-se disso para sem novas
provas, ... em sede de revisão criminal, buscar o reconhecimento
de nulidade inexistente...”
Tocante ao pedido subsidiário para que
seja a pena reduzida, não prospera o inconformismo, observado
que houve redução da pena pelo D. Colegiado.
A majoração da básica restou devidamente
fundamentada pelo d. juízo monocrático e assim mantida pelo
órgão colegiado na forma do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP.
O crime foi praticado num sítio, localizado
em local ermo, em comparsaria com dois comparsas, todos
armados, onde as vítimas e uma criança de um ano e meio
foram subjugadas, com subtração de diversos bens da
residência, além de um veículo Amarok que veio a colidir contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2003850-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43336
7
um barranco na Rodovia Dutra em razão de perseguição
policial. Portanto, justificada a exasperação da básica.
A fração utilizada pelo d. juízo para
majorar a pena na terceira fase (1/2) foi reduzida pelo órgão
colegiado para 5/12, o que atendeu as circunstâncias delitivas
do caso concreto.
Anota-se
que
eventual
entendimento
diverso não autoriza a modificação em sede de revisão criminal,
pois lançada dentro de um contexto provado nos autos, o que
afasta a alegação de erro ou decisão contrária a prova dos
autos.
Mesmo reconhecido que sobre os temas
aduzidos não há unanimidade jurisprudencial, havendo
decisões e fortes argumentos em sentido contrário aqueles
sustentados
no
pedido
revisional,
conclui-se
pela
impossibilidade de modificação do julgado pela variação de seu
entendimento, sob pena de assim o fazendo não mais ser
garantido o julgado definitivo de qualquer conduta submetida a
julgamento.
Daí porque irrelevante se mostra, em sede
de revisão criminal, eventual entendimento jurisprudencial em
sentido contrário ao decidido. Nesse sentido:
“Decisão que se orienta por uma corrente
doutrinária e jurisprudencial. Inadimissibilidade de ser tida,
para fins de revisão, como afrontadora da prova ou da lei.
Pedido indeferido”. (RJTJESP 92/451). No mesmo sentido
TACRIM-SP, 792/556.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2003850-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43336
8
Logo, impossível fica acolher o pedido
revisional, pois não se vislumbra, nos autos, qualquer hipótese
autorizadora na forma acima especificada.
Pelo
exposto,
rejeitada
a
preliminar
arguida, no mérito, indefere-se o pedido revisional.
É como voto.
Newton Neves
Relator